Tribunal: STF
Processo: ARE 1607009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO ESTUDANTIL.
APELAÇÃO DA IDEAL INVEST S.A (PRAVALER S/A).
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO - VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE FINANCIAMENTO "SEM JUROS". PROPAGANDA VEICULADA DE FORMA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REGRAS DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A MODALIDADE DO CRÉDITO CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 6°, incisos III e IV, do CDC, o fornecedor - no caso a Instituição Financeira - tem o dever de prestar informação clara, objetiva e adequada ao consumidor sobre o produto ou serviço que está a oferecer, dever este que decorre do princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
2. Resta claro a falta do dever de informação à consumidora, eis que não lhe foi explicitado a forma que se dariam os descontos dos valores contratados, ao contrário, a oferta publicitária lhe induziu ao erro quanto às condições dos consectários legais do contrato.
3. Não foram prestadas informações suficientes e claras à consumidora sobre o negócio jurídico que ele estava formalizando com o apelante, de modo a restar claro qual o tipo de contratação estava se concretizando, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada (modalidade com maior incidência de juros) e a que a autora/apelada acreditava estar firmando ( modalidade sem a cobrança de juros), situação que se apresenta exorbitante e abusiva à luz do direito consumerista.
4. À considerar as especificidades do presente caso concreto, de rigor a decotação dos juros remuneratórios e capitalização de juros dos contratos celebrados a partir do Semestre 2020/2, a fim de se garantir o cumprimento da oferta publicitária promovida pela ré/apelante, tendo em vista a ocorrência de defeito na prestação do serviço por violação ao direito à informação adequada e clara, bem como ao direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, previstos no art. 6°, incisos III e IV, do CDC.
5. Descabido o reconhecimento de danos morais, tratando-se o caso de mero dissabor suportado pelo consumidor.
APELAÇÃO DE GABRIELA DANTAS DE MENEZES REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RETROAÇÃO DO PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
6. A repetição do indébito foi reconhecida em razão da incidência indevida de juros. Ocorre que não incidiram juros remuneratórios nos contratos anteriores ao Semestre 2020/2, sendo descabido, portanto, o pedido de retroação do pagamento dos valores pagos a maior.
7. Prejudicada a pretensão de majoração dos danos morais, em decorrência de sua desconstituição em sede recursal.
8. Apelação da Ideal Invest S.A (Pravaler S/A) conhecida em parte e, no mérito, parcialmente provida.
9. Apelo da Gabriela Dantas de Menezes conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º inciso X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente